Tribunal: TJMT
Processo: 1003153-32.2025.8.11.0045
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-07-10

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. DIREITO À SAÚDE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto pelo Município de Lucas do Rio Verde/MT contra

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
: 1003153-32.2025.8.11.0045

CLASSE:
AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)

ASSUNTO:
[TRATAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR, CONSULTA]

RELATORA:
EXMA. SRA
.
DRA. TATIANE COLOMBO

TURMA JULGADORA:
[EXMA. SRA. DRA. TATIANE COLOMBO, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS, EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO]

PARTE(S):

[CLEUNIR DE OLIVEIRA SILVA MAZUTTI - CPF: 987.450.771-34 (AGRAVADO), ISABELLE MEGGIATO DE SOUZA LOPES - CPF: 063.368.151-29 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (AGRAVANTE), ISABELLE MEGGIATO DE SOUZA LOPES - CPF: 063.368.151-29 (AGRAVADO), CLEUNIR DE OLIVEIRA SILVA MAZUTTI - CPF: 987.450.771-34 (AGRAVANTE), ISABELLE MEGGIATO DE SOUZA LOPES - CPF: 063.368.151-29 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (AGRAVADO), ISABELLE MEGGIATO DE SOUZA LOPES - CPF: 063.368.151-29 (AGRAVANTE), CLEUNIR DE OLIVEIRA SILVA MAZUTTI - CPF: 987.450.771-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Exmo. Sr. Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão: “
POR MAIORIA, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, QUE FOI ACOMPANHADA PELO 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, PELA 3ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO (CONVOCADA) E PELO 4º VOGAL, EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS (CONVOCADO). PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA.
RELATORA DRA. TATIANE COLOMBO (CONVOCADA), 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 3ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO (CONVOCADA) E 4º VOGAL, EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS (CONVOCADO).”

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. DIREITO À SAÚDE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto pelo Município de Lucas do Rio Verde/MT contra decisão monocrática que, nos autos de recurso de apelação, manteve a condenação solidária do Estado de Mato Grosso e do Município ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 4.000,00, em ação de obrigação de fazer para efetivação do direito à saúde.

O agravante sustenta a impossibilidade de direcionamento prioritário da verba honorária ao ente municipal e, subsidiariamente, pleiteia a redução do valor arbitrado.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível o direcionamento exclusivo ao Estado de Mato Grosso da responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais; (ii) saber se o valor fixado a título de honorários deve ser reduzido por alegada desproporcionalidade.

III. Razões de decidir

A responsabilidade dos entes federativos nas demandas de saúde é solidária, nos termos da jurisprudência consolidada do STF (Tema 793), abrangendo não apenas a obrigação principal, mas também os ônus sucumbenciais.

O direcionamento do cumprimento da obrigação, conforme critérios de repartição de competências, não afasta a solidariedade quanto ao pagamento de honorários advocatícios.

O princípio da causalidade impõe a condenação solidária, uma vez que a omissão conjunta dos entes públicos deu causa à propositura da demanda.

Nas ações de saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, conforme orientação do STJ (Tema 1.313), considerando a natureza inestimável do bem jurídico tutelado.

O valor arbitrado mostra-se adequado e proporcional aos critérios legais, inexistindo demonstração de desproporcionalidade que justifique sua redução.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A responsabilidade solidária dos entes federativos nas demandas de saúde abrange o pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, sendo vedado o direcionamento exclusivo a um único ente.

2. O direcionamento do cumprimento da obrigação, nos termos do Tema 793 do STF, não afasta a solidariedade quanto aos ônus sucumbenciais.

3. Nas ações de saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, sendo legítimo o arbitramento compatível com os parâmetros do art. 85 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 23, II; 196; CPC, arts. 85, §§ 2º e 8º; 87; 1.021.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 793 (RE 855.178/SE); STJ, Tema 1.313 (REsp 2.169.102/AL e REsp 2.166.690/RN).

R E L A T O R I O

EXMA. SRA. DRA. TATIANE COLOMBO (RELATORA):

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de “
AGRAVO INTERNO
”, interposto pelo
MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE, MT
(ID. 351332889), contra a decisão monocrática, proferida pela Exma. Sra. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, nos autos do “
RECURSO DE APELAÇÃO
”, interposto pela parte agravante, que, conheceu e negou provimento ao apelo do ESTADO DE MATO GROSSO e, deu parcial provimento ao recurso do MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE, nos seguintes termos (ID. 339535362):

“
DECISÃO MONOCRÁTICA

Vistos, etc.

Trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO
”, interposto pelo MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE, MT, contra a sentença de ID. 313111922, proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Evandro Juarez Rodrigues, nos autos da “
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
” proposta por CLEUNIR DE OLIVEIRA SILVA MAZUTTI, em face do recorrente e do ESTADO DE MATO GROSSO, cujo trâmite ocorre na 3ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, MT, que julgou e declarou extinto o processo sem resolução de mérito, nos seguintes termos:

“
S E N T E N Ç A

Vistos e examinados.

Trata-se de
ação de obrigação de fazer com pedido de antecipação de tutela
ajuizada por
CLEUNIR DE OLIVEIRA SILVA MAZUTTI
, em face do
ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE/MT
, todos devidamente qualificados.

No curso do feito, sobreveio informação do óbito da requerente (ID 196349099).

Vieram os autos.

É o relato do necessário.

Fundamento e

Decido
.

Por se tratar de direito personalíssimo e intransmissível, a qual se funda a ação de obrigação de fazer, não há que se falar em substituição processual quando do falecimento de uma das partes. Mister que a ação seja julgada extinta, sem resolução de mérito, por perda do objeto.

Ante o exposto,
JULGO E DECLARO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, nos termos do artigo 485, IX, do Código de Processo Civil.

Sem custas
, nos termos do art. 3º, I, da Lei Estadual nº 7.603/2001.

No entanto,
CONDENO

os requeridos Estado de Mato Grosso e Município de Lucas do Rio Verde ao pagamento de honorários advocatícios
que fixo em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), devendo,
CADA REQUERIDO
, responder na
PROPORÇÃO
de 50% (cinquenta por cento) deste valor, com fulcro no art. 85, § 2º, § 3º, inciso I, e art. 87, § 1º, todos do CPC.

Desde já, e
havendo valores depositados em conta judicial vinculado ao presente feito
, caso não seja utilizado para o cumprimento da decisum,
autorizo
a expedição do necessário alvará de levantamento em favor do ente público, para tanto deve informar nos autos os dados bancários de sua titularidade (Banco, Agência, Conta Corrente e Titularidade).

A presente sentença não sujeita ao duplo grau de jurisdição, na forma do Art. 496, § 3º, II, do CPC.

Sobrevindo recurso, certifique-se a tempestividade e intime-se a parte recorrida para contrarrazões, após, remetam-se ao E. TJMT.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Lucas do Rio Verde/MT, datado e assinado eletronicamente.

Evandro Juarez Rodrigues

Juiz de Direito
”.

Em suas razões recursais, a parte apelante, sustenta, em síntese, que em razão do óbito da parte autora, ora apelada, e a perda superveniente do objeto da ação, a sentença recorrida não deveria ter fixado honorários de sucumbência, à luz do principio da causalidade.

Alega, que em razão do médio e alto custo, média e alta complexidade do tratamento pleiteado não é de sua competência, devendo direcionar a obrigação conforme o tema n.º 793, do STF.

Sustenta que: “(...)
a sentença a quo não observou a correta repartição de competências estabelecida no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), atribuindo ao Município de Lucas do Rio Verde a responsabilidade solidária pelo fornecimento de tratamento médico de média complexidade, cuja obrigação primária deve recair sobre o Estado de Mato Grosso
”.

Por essas razões, requer (ID. 313111924):

“a) O conhecimento do presente Recurso de Apelação, por ser próprio, adequado e tempestivo, para que seja integralmente processado.

b) No mérito, o
provimento
da presente Apelação para reformar a sentença no tocante à condenação do Município de Lucas do Rio Verde ao pagamento de honorários advocatícios, afastando-a integralmente.

c) Subsidiariamente, caso não seja acolhida a exclusão da condenação do Município, que a responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios seja integral e exclusivamente imputada ao Estado de Mato Grosso, tese firmada no IRDR 1023732-44.2022.8.11.0000 deste Egrégio Tribunal de Justiça, uma vez que o tratamento de alta complexidade que motivou a demanda é de sua responsabilidade primária.

d) Mais subsidiariamente, na remota hipótese de este Egrégio Tribunal entender pela manutenção de alguma condenação ao Município, que a fixação dos honorários advocatícios ocorra mediante o critério da
equidade
, conforme o artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil, em valor simbólico e razoável, considerando o proveito econômico em ações de saúde e as peculiaridades do caso concreto, especialmente a extinção do feito pelo óbito da Autora.

e) A manutenção da isenção de custas processuais para o Município de Lucas do Rio Verde, conforme já reconhecido na sentença de primeiro grau e em conformidade com a legislação aplicável.”.

As partes apeladas apresentaram contrarrazões, nas quais requem o desprovimento do recurso interposto (ID’s. 313111928 e 313111929).

É o relatório.

Decido.

Inicialmente, de acordo com o art. 932, incisos IV e V, do CPC, o Relator poderá julgar monocraticamente, desprovendo ou provendo um recurso, a fim de conferir maior coesão e celeridade ao sistema de julgamento monocrático, com base em entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas.

Conforme relatado, refere-se a “
RECURSO DE APELAÇÃO
”, interposto pelo MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE, MT, contra a sentença de ID. 313111922, proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Evandro Juarez Rodrigues, cujo trâmite ocorre na 3ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, MT, que julgou e declarou extinto o processo sem resolução de mérito.

A ação originária consistia em obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência, proposta por CLEUNIR DE OLIVEIRA SILVA MAZUTTI em face do ESTADO DE MATO GROSSO e do MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE, objetivando compelir os entes públicos a fornecerem avaliação por equipe de oncologia para abordagem cirúrgica e terapia complementar (quimioterapia e/ou radioterapia), bem como demais exames, cirurgias, insumos e/ou medicamentos necessários para o tratamento de neoplasia maligna pulmonar com metástases encefálicas.

Em sede de plantão judicial, foi deferida a tutela de urgência determinando que os requeridos disponibilizassem a autora, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, o procedimento de avaliação por equipe de oncologia para abordagem cirúrgica e terapia complementar, bem como demais exames, cirurgias, insumos e/ou medicamentos necessários ao tratamento da enfermidade (ID. 313111861).

O NAT - Núcleo de Apoio Técnico emitiu parecer com conclusão favorável à necessidade e urgência da biópsia percutânea guiada por tomografia, considerando o crescimento recente da lesão e a possibilidade de patologia maligna, o que poderia levar à perda de oportunidade (ID. 313111896).

A Secretaria de Estado de Saúde, por meio do Ofício n.º 14999/2025/UNIJUR/SES, informou o agendamento da biópsia percutânea orientada por tomografia para o dia 08.05.2025 no Hospital de Câncer em Cuiabá (ID. 313111905), enquanto o MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE, MT comprometeu-se a disponibilizar assistência de transporte para o traslado da paciente (ID. 313111908).

O ente municipal anexou documento com informações do acompanhamento da paciente: “Recebemos a confirmação pela equipe do Hospital São Lucas de que a paciente Cleunir de Oliveira Silva Mazutti realizou em 08/05/2025 no Hospital do Câncer a BIÓPSIA PERCUTÂNEA ORIENTADA POR TOMOGRAFIA” (ID. 313111912).

Após o transcurso processual, sobreveio, em 28.05.2025, informação do falecimento da parte autora (ID. 313111919).

O juízo de primeiro grau acolheu o pedido e extinguiu o processo sem resolução de mérito, por se tratar de direito personalíssimo e intransmissível, condenando os requeridos ao pagamento de honorários advocatícios (ID. 313111922).

Com essas considerações, passo a apreciar as insurgências recursais.

A controvérsia recursal cinge-se à condenação do MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE, MT ao pagamento de honorários advocatícios, após a extinção do processo sem resolução do mérito em razão do falecimento da autora, bem como ao critério de fixação da verba honorária.

Inicialmente, cumpre destacar que, mesmo diante da extinção do processo sem resolução do mérito, a condenação em honorários advocatícios é cabível com fundamento no princípio da causalidade, segundo o qual o ônus sucumbencial deve ser suportado por quem deu causa à instauração da demanda.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que “em função do princípio da causalidade, nas hipóteses de extinção do processo sem resolução do mérito decorrente de perda de objeto superveniente ao ajuizamento da ação, a parte que deu causa à instauração do processo deverá suportar o pagamento das custas e dos honorários advocatícios” (STJ - REsp: 1678132 MG 2017/0139641-5, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 22/08/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 13.09.2017).

No caso em análise, a extinção do processo decorreu do falecimento da autora, fato superveniente e alheio à vontade das partes. Contudo, a necessidade de ajuizamento da ação surgiu da alegada omissão dos entes públicos em fornecer o tratamento médico necessário à paciente, que apresentava quadro clínico grave de neoplasia pulmonar com metástases encefálicas.

Conforme documentado nos autos, a autora buscou atendimento na rede pública de saúde, mas não obteve acesso célere ao tratamento especializado, o que motivou o pedido de tutela de urgência. A gravidade da situação foi confirmada pelo parecer do NAT, que atestou a necessidade e urgência da biópsia percutânea guiada por tomografia.

Portanto, a conduta omissiva dos entes públicos em fornecer tempestivamente o tratamento necessário foi determinante para o ajuizamento da ação, atraindo a aplicação do princípio da causalidade e justificando a condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

O MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE sustenta que a responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios deveria recair exclusivamente sobre o ESTADO DE MATO GROSSO, por ser o ente primariamente responsável pelo fornecimento de tratamentos de média e alta complexidade, conforme o Tema 793 do STF e as regras de repartição de competências do SUS.

É de conhecimento basilar que, no tocante à competência dos entes públicos, a União, o Distrito Federal, os Estados e os Municípios detêm competência comum e são corresponsáveis, no que se refere à garantia, a todo e qualquer cidadão, do direito à saúde e à vida, de forma universal e igualitária, conforme assegurado nos arts. 23, inciso II, 30, inciso VII, e 196, da CF.

No mesmo sentido, dispõe o art. 7º, inciso XI, da Lei n. 8.080/1990:

Art. 7º As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados, ou conveniados, que integram o Sistema Único de Saúde (SUS), são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no art. 198 da Constituição Federal, obedecendo, ainda, aos seguintes princípios:

[...]. XI - conjugação dos recursos financeiros, tecnológicos, materiais e humanos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios na prestação de serviços de assistência à saúde da população.

Dessa forma,
a repartição de competências, na prestação de serviços de assistência à saúde
, entre o Município, o Estado, a União e o Distrito Federal apenas se dá em face das regras infraconstitucionais, que estabelecem a sistemática de gestão de saúde,
não interferindo na solidariedade existente entre os entes federados, o que resulta na possibilidade de a parte autora demandar contra qualquer um deles
, no intuito de ver assegurado seu direito à saúde, consectário do direito maior, que é a vida.

Em atenção ao enunciado n.º 60, da II Jornada de Direito da Saúde do CNJ - Conselho Nacional de Justiça: “
A responsabilidade solidária dos entes da Federação não impede que o Juízo, ao deferir medida liminar ou definitiva, direcione inicialmente o seu cumprimento a um determinado ente
, conforme as regras administrativas de repartição de competências, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento”. (grifei).

A propósito, tal entendimento é consolidado pelo STF, nos termos do Tema n.º 793:

“TEMA 793: Os entes da federação, em decorrência da competência comum,
são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da
saúde
, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro” (grifei).

Assim sendo, qualquer um dos entes públicos é parte legítima, em conjunto ou separadamente, para ser acionado na demanda que visa à disponibilização de tratamento, nos termos do artigo 196, c/c artigo 23, I, ambos da Constituição Federal.

Portanto, o direcionamento se dá apenas em relação à obrigação de fazer consubstanciada nas ações de serviços médicos, que buscam o fornecimento de medicamentos, tratamentos, cirurgias e afins, sendo certo que qualquer um dos Entes Públicos é parte legítima.

A responsabilidade solidária dos entes federativos na prestação de serviços de saúde abrange não apenas o cumprimento da obrigação principal, mas também o pagamento de honorários sucumbenciais, sendo vedado o direcionamento exclusivo ao Ente Estadual.

O princípio da causalidade, invocado pelo Município, não tem o condão de afastar a responsabilidade solidária expressamente prevista no art. 87, § 2º, do CPC. Os honorários advocatícios decorrem da sucumbência processual, e não da análise da competência administrativa para a execução material da prestação de saúde.

Ambos os entes integraram o polo passivo da demanda, foram condenados solidariamente e sucumbiram na pretensão resistida, razão pela qual devem responder conjuntamente pelos ônus sucumbenciais.

Em vista disso, reconheço a responsabilidade solidária do MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE, MT, conforme Tema n.º 793, do STF c/c com o enunciado n.º 60, da II Jornada de Direito da Saúde do CNJ, como resultado,
NEGO
provimento ao pedido de direcionamento da condenação ao pagamento da verba sucumbencial, consoante artigo 87, § 2º do CPC, confira-se: “os vencidos responderão solidariamente pelas despesas e pelos honorários”.

A jurisprudência desta Corte confirma esse entendimento, conforme se extrai do seguinte julgado:

“Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. DIREITO À SAÚDE. SOBRESTAMENTO PROCESSUAL. SUPERAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. CABIMENTO. MINORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DIRECIONAMENTO EXCLUSIVO AO ENTE ESTADUAL. DESCABIMENTO. MAJORAÇÃO RECURSIVA. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta pelo Município de Jaciara contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer para realização de procedimento cirúrgico endovascular e condenou os entes ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública no valor de R$ 1.000,00.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se persiste a suspensão processual em razão de incidente de resolução de demandas repetitivas após julgamento do Tema 1313 do Superior Tribunal de Justiça; (ii) saber se é cabível a remessa necessária quando o valor da condenação é inferior ao limite legal; (iii) saber se é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública em demandas contra entes federativos; e (iv) saber se há possibilidade de minoração dos honorários ou direcionamento exclusivo ao ente estadual.

III. Razões de decidir

3. O julgamento do Tema 1313 pelo Superior Tribunal de Justiça superou a necessidade de sobrestamento processual, estabelecendo que nas demandas de saúde os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa.

4. Não se conhece da remessa necessária quando o valor da condenação não excede 500 salários mínimos para os Estados, conforme artigo 496, § 3º, inciso II, do Código de Processo Civil.

5. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 1.002, fixou tese estabelecendo que é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando representa parte vencedora em demanda contra qualquer ente público.

6. Os honorários fixados mostram-se adequados e proporcionais à complexidade da causa, não justificando minoração pelos critérios do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

7. A responsabilidade solidária dos entes federativos na prestação de serviços de saúde abrange o pagamento de honorários sucumbenciais, sendo vedado o direcionamento exclusivo ao ente estadual.

8. A majoração recursiva prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil incide exclusivamente sobre o ente recorrente malsucedido.

IV. Dispositivo e tese

9. Remessa necessária não conhecida. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: "A responsabilidade solidária dos entes federativos na prestação de serviços de saúde inclui o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, sendo vedado o direcionamento exclusivo ao ente estadual."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 23, II; CPC, arts. 85, §§ 2º, 11; 496, § 3º, II; LC n. 80/94, art. 4º, XXI.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1.002; STF, Tema 793; STJ, Tema 1313; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 1328562/MG, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 4.5.2020; TJMT, AC n. 1003429-20.2024.8.11.0006, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 25.9.2024”.

(N.U 1002578-03.2023.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/09/2025, Publicado no DJE 12/09/2025)

Cumpre registrar que a Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso no julgamento do IRDR n.º 1023732-44.2022.8.11.0000 (Tema 7), fixou a tese no sentido de que: “a pretensão econômica, nas ações propostas contra a Fazenda Pública, que discutem o direito constitucional à saúde, é aferível, autorizando o arbitramento conforme o valor da condenação ou valor atualizado atribuído à causa, quando condenação ilíquida, nos termos dos § 2º e § 3º, art. 85, do Código de Processo Civil”.

O Estado de Mato Grosso interpôs Recurso Especial (REsp) n.º 2.167.744/MT, admitido pela Vice-Presidência em 29.08.2024 (ID. 235765198 – proc. n.º 1023732-44.2022.8.11.0000).

Todavia, em maio de 2025, o Superior Tribunal de Justiça determinou a devolução dos autos para sobrestamento até o julgamento do Tema 1313 (REsp 2.169.102/AL; REsp 2.166.690/RN).

Em
16.06.2025
, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, firmou orientação que: “nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC” (STJ – REsp 2.169.102/AL e REsp 2166690/RN, Relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em
11.06.2025
, DJEN de 16.06.2025).

Destaca-se, ainda, que o v. acórdão determinou a suspensão apenas dos processos individuais ou coletivos que tratem da mesma controvérsia jurídica, desde que: (i) tenha havido a interposição de Recurso Especial ou de Agravo em Recurso Especial na segunda instância, ou (ii) os autos estejam em tramitação no próprio Superior Tribunal de Justiça
, situação que não se amolda ao presente feito.

Ademais, conforme a jurisprudência da Corte Superior “(...) interposto REsp ou RE contra o acórdão que julgou o IRDR,
a suspensão dos processos só cessará com o julgamento dos referidos recursos, não sendo necessário, entretanto, aguardar o trânsito em julgado
(...), pois o julgamento do REsp ou RE contra acórdão de IRDR é impugnável apenas por embargos de declaração, os quais, como visto, não impedem a imediata aplicação da tese firmada.” (STJ – REsp 1.869.867-SC, Relator Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 20.04.2021, DJe 03.05.2021).

Desse modo, conclui-se que “O sobrestamento não se impõe, pois o STJ, no julgamento do REsp 2.169.102/AL (Tema 1313), fixou tese vinculante acerca da forma de fixação dos honorários advocatícios em demandas de saúde, superando a discussão no âmbito do IRDR” (TJMT – Apelação Civel n.º 1026925-51.2024.8.11.0015, Relator Des. MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09.09.2025, DJE 09.09.2025).

Isso porque, nos termos do art. 1.040, inciso III, do Código de Processo Civil, a publicação do acórdão paradigma autoriza o imediato prosseguimento dos processos suspensos, tanto em primeira quanto em segunda instância, para aplicação da tese firmada.

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRAÇA C/C EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. DEVER DE INFORMAÇÃO IMPUTADO AO ESTIPULANTE . APLICAÇÃO DO TEMA 1.112/STJ. ACÓRDÃO PARADIGMA NÃO TRANSITADO EM JULGADO. MANUTENÇÃO DO SOBRESTAMENTO. DESNECESSIDADE.

1. O art. 1 .040, III, do CPC/2015, estabelece que os processos suspensos devem retomar o curso para julgamento e aplicação da tese firmada a partir da publicação do acórdão paradigma e o mesmo prevê o art. 256-R, I, do RISTJ, para os recursos distribuídos no STJ e não devolvidos à origem.

2. A Corte Especial orienta que "tanto os julgados do STJ quanto os do STF já firmaram entendimento no sentido de ser desnecessário aguardar o trânsito em julgado para a aplicação do paradigma firmado em recurso repetitivo ou em repercussão geral" (EDcl nos EREsp n . 1.150.549/RS, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 7/3/2018, DJe de 23/3/2018).

3. Agravo interno nos embargos de divergência não provido.

(STJ - AgInt nos EREsp 1842390 SC, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 30.05.2023, Dje 02.06.2023).

Outrossim, cabe reforçar que a tese estabelecida pelo STJ caráter vinculante e deve ser observada por todos os Tribunais do país, nos termos dos artigos 927, incisos III e V, e 926, CPC.

Não se desconhece que o Supremo Tribunal Federal afetou, sob a sistemática da repercussão geral (Tema 1255), a controvérsia relativa à possibilidade de fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8.º, do CPC, nos casos em que os valores da condenação, da causa ou do proveito econômico sejam considerados exorbitantes.

Entretanto, o STF não determinou o sobrestamento dos processos em curso, conforme dispõe o art. 1.035, § 5.º, do CPC, de modo que não há qualquer óbice processual para o prosseguimento das ações que versem sobre matéria correlata.

No que se refere à forma de apuração e ao montante da verba honorária, deve-se observar a tese vinculante firmada no julgamento do recurso repetitivo pelo STJ, que determinou a fixação da verba por apreciação equitativa nas ações de obrigação de fazer relacionadas à saúde pública, afastando o critério de cálculo com base no valor da causa ou no proveito econômico obtido.

As Câmaras de Direito Público e Coletivo deste Tribunal têm arbitrado, por equidade, os honorários em demandas de saúde pública, como demonstram os seguintes precedentes:

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. SAÚDE PÚBLICA . HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. TEMA 1313/STJ. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que, em ação de obrigação de fazer, julgou improcedente o pedido de indenização por dano moral, mas condenou o ente público ao custeio de procedimento cirúrgico em favor do autor e ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o proveito econômico, nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º, II, do CPC.

2. O recurso visa ao arbitramento dos honorários advocatícios por equidade, afastando-se a base de cálculo pelo valor da causa, e, subsidiariamente, à suspensão do processo em razão do IRDR 7 e do Tema 1255/STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3 . A questão em discussão consiste em saber se, nas demandas envolvendo obrigação de fazer em matéria de saúde pública, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa ou com base no valor da causa, e se há fundamento para o sobrestamento do feito em razão de incidente de resolução de demandas repetitivas ou repercussão geral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Com a publicação do acórdão do c . Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1313, restou definida a tese de que, nas demandas de saúde pública contra o Poder Público, a fixação dos honorários advocatícios deve ocorrer por apreciação equitativa, afastando-se a aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC.

5. A controvérsia relativa ao sobrestamento não subsiste, pois a tese foi firmada em julgamento de repetitivo, afastando a necessidade de suspensão do feito .

6. O arbitramento dos honorários deve considerar os critérios do art. 85, § 2º, do CPC: grau de zelo, local de prestação do serviço, natureza e importância da causa, trabalho realizado e tempo exigido. A jurisprudência do Tribunal fixa parâmetros por equidade, com valores progressivamente atualizados .

7. No caso concreto, revela-se razoável a fixação dos honorários advocatícios no valor de R$ 4.000,00, em atenção ao tempo de tramitação, trabalho desenvolvido e relevância da demanda de saúde pública.

IV . DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido. Tese de julgamento: “Em demandas que objetivam obrigação de fazer em matéria de saúde pública, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados por apreciação equitativa.”

___________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts . 85, §§ 2º, 3º, II, e 8º-A. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1313; TJMT, APC nº 1002297-86.2018.8 .11.0086, Rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, j . 21.07.2020; TJMT, APC nº 1029085-78.2018 .8.11.0041, Rel. Juiz Convocado Alexandre Elias Filho, j . 16.03.2021; TJMT, APC nº 0003949-92.2017 .8.11.0086, Rel. Juiz Convocado Edson Dias Reis, j . 02.05.2023; TJMT, APL nº 1003293-64.2022 .8.11.0015, Rel. Desa . Maria Aparecida Ribeiro, j. 12.06.2023; TJMT, AI nº 1022653-93 .2023.8.11.0000, Rel . Des. Marcio Vidal, j. 26.02.2024.

(N.U 1025727-76.2024.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO,
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
, Julgado em 07/07/2025, Publicado no DJE 07/07/2025)

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO CIRÚRGICO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. TEMA 1313 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que, em ação de obrigação de fazer, julgou procedente o pedido para determinar o fornecimento de cirurgia de tratamento cirúrgico de luxação/fratura-luxação acrômio-clavicular ao autor, condenando o ente público ao pagamento de honorários advocatícios fixados em percentuais sobre o proveito econômico obtido .

2. O recurso visa exclusivamente à reforma da decisão quanto aos honorários advocatícios, pleiteando sua fixação por apreciação equitativa, considerando o caráter inestimável do direito à saúde.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3 . A questão em discussão consiste em definir se, nas ações que pleiteiam do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados com base em percentuais sobre o proveito econômico ou por apreciação equitativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1313, firmou a tese de que "Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art . 85, § 8º-A, do CPC".

5. Nas ações que envolvem o direito à saúde, o bem jurídico tutelado - a vida e a saúde - possui natureza inestimável, não sendo possível mensurar economicamente o proveito obtido pela parte autora.

6. A jurisprudência das Turmas que compõem a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de autorizar o arbitramento de honorários advocatícios por critério de equidade nas demandas em que se pleiteia do Estado o fornecimento de tratamento médico.

7. Para a fixação equitativa dos honorários, devem ser considerados os requisitos do § 2º do art. 85 do CPC: o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço .

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

9. Tese: Em demandas que objetivam a satisfação do direito à saúde contra o Poder Público, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, considerando o caráter inestimável do bem jurídico tutelado.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §§ 2º, 3º, 8º .

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1313; (...)"(N.U 1025727-76.2024.8 .11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/07/2025, Publicado no DJE 07/07/2025).

(N.U 1006767-38.2025.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo,
Julgado em 03/10/2025, Publicado no DJE 03/10/2025)

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE BOMBA DE INSULINA (ALTO CUSTO) COM SENSOR DE GLICOSE. PACIENTE ADOLESCENTE COM DIABETES MELLITUS TIPO I. INEFICÁCIA DO TRATAMENTO CONVENCIONAL. COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS DO TEMA 106 DO STJ. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. DIRECIONAMENTO AO ESTADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação interposto por adolescente representada por sua genitora contra sentença que julgou improcedente pedido de fornecimento de sistema de infusão contínua de insulina com sensor de glicose, sob o fundamento de ausência de comprovação da imprescindibilidade do tratamento e da ineficácia das opções terapêuticas disponíveis no SUS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão preenchidos os requisitos estabelecidos no Tema 106 do STJ para o fornecimento de tratamento não padronizado pelo SUS; e (ii) definir se o cumprimento da obrigação deve ser direcionado prioritariamente ao Estado de Mato Grosso, diante do custo do tratamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O direito à saúde, previsto nos artigos 6º e 196 da CF/1988, possui eficácia plena e impõe ao Estado o dever de garantir o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

4. A proteção integral à criança e ao adolescente, nos termos do art. 227 da CF/1988, reforça o dever estatal de assegurar tratamento adequado e eficaz diante de situação clínica grave e comprovada.

5. O conjunto probatório demonstra a imprescindibilidade do tratamento com bomba de insulina associada a sensor de glicose, com laudos médicos que evidenciam a ineficácia das terapias ofertadas pelo SUS, o agravamento do quadro clínico e o risco de complicações severas.

6. Preenchidos os requisitos do Tema 106 do STJ: (i) ineficácia das terapias padronizadas; (ii) inexistência de recursos financeiros da paciente para custeio do tratamento; e (iii) registro do equipamento na Anvisa.

7. Conforme entendimento firmado no Tema 793 do STF, os entes federativos possuem responsabilidade solidária nas ações de saúde, sendo possível direcionar o cumprimento da obrigação ao ente mais apto à execução, no caso, o Estado de Mato Grosso, por se tratar de insumo de elevado custo.

8. A fixação dos honorários advocatícios em demandas de saúde deve observar o critério da apreciação equitativa, nos termos do Tema 1.313 do STJ, considerando a relevância do direito tutelado e a complexidade da demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. O fornecimento de bomba de insulina com sensor de glicose é obrigação do Estado quando comprovada a ineficácia dos tratamentos oferecidos pelo SUS, a imprescindibilidade do tratamento prescrito e a hipossuficiência do paciente.

2. Os entes federativos respondem solidariamente pelas obrigações de saúde, sendo possível direcionar o cumprimento da obrigação ao ente responsável conforme a complexidade e o custo do tratamento.

3. Os honorários advocatícios em ações de saúde devem ser fixados por apreciação equitativa, considerando a natureza da causa, a complexidade da demanda e o trabalho realizado pelo advogado.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º, 23, II, 196 e 227; CPC, arts. 85, §8º, e 926-927; Lei n. 8.080/1990, art. 2º, §1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.657.156/RJ (Tema 106), j. 25.04.2018; STJ, REsp n. 2.169.102/AL e REsp n. 2.166.690/RN (Tema 1.313), j. 11.06.2025; STF, RE 855.178/SE (Tema 793), Rel. Min. Luiz Fux, j. 05.03.2015; TJMT, AC n. 1035871-56.2021.8.11.0002, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 19.09.2023.

(N.U 1001961-83.2024.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL,
Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
, Julgado em 30/09/2025, Publicado no DJE 30/09/2025)

Na hipótese, a sentença fixou honorários dentro de patamar compatível, não havendo que se falar em redução ou redirecionamento, em conformidade ao princípio da não reformatio in pejus, considerando que o MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE, MT, integra o polo passivo e, também deu causa à demanda.

Com essas considerações e, ante tudo o mais que dos autos consta,
CONHEÇO e NEGO

PROVIMENTO
ao recurso de apelação.

Transcorrido in albis o prazo recursal, retornem os autos ao juízo de origem, com as cautelas e homenagens de estilo.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa.
Maria
Aparecida Ferreira Fago

Relatora”.

Em suas razões recursais, a parte agravante alega, em síntese, que não deu causa ao ajuizamento da demanda, uma vez que, após a concessão da tutela de urgência, providenciou imediatamente o transporte sanitário da paciente para realização do tratamento em Cuiabá, inexistindo resistência administrativa por parte do ente municipal.

Argumenta que a demora relacionada ao tratamento oncológico de alta complexidade decorreu exclusivamente da atuação do ESTADO DE MATO GROSSO, responsável pela regulação e gestão dos serviços especializados.

Relata, ainda, que a decisão agravada deixou de observar a tese fixada no Tema 793 do Supremo Tribunal Federal, defendendo que, embora a responsabilidade dos entes federativos perante o cidadão seja solidária, as consequências processuais e financeiras da demanda devem ser direcionadas conforme a repartição administrativa de competências do Sistema Único de Saúde, razão pela qual requer o redirecionamento integral da condenação sucumbencial ao ESTADO DE MATO GROSSO.

Subsidiariamente, requer a redução dos honorários advocatícios, ao argumento de que o feito teve curta duração, sem instrução processual complexa, sendo extinto prematuramente em razão do óbito da autora, circunstância que justificaria a fixação da verba em valor módico e equitativo, nos termos do art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil e do Tema 1.313 do Superior Tribunal de Justiça.

Em suas razões recursais, o ESTADO DE MATO GROSSO alega, em síntese, a necessidade de reforma da decisão monocrática para direcionar a obrigação primeiramente ao Ente Municipal (ID. 341181889).

O ESTADO DE MATO GROSSO apresentou as contrarrazões, pelo desprovimento do recurso (ID. 356491856).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DRA. TATIANE COLOMBO (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, refere-se a recurso de “
AGRAVO INTERNO
”, interposto pelo MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE, MT (ID. 351332889), contra a decisão monocrática, proferida pela Exma. Sra. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, nos autos do “
RECURSO DE APELAÇÃO
”, interposto pela parte agravante, que, conheceu e negou provimento ao apelo do ESTADO DE MATO GROSSO e, deu parcial provimento ao recurso do MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE.

Como cediço, o agravo interno está previsto no ordenamento jurídico brasileiro, dispondo o artigo 1.021, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3º É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5º A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4º, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.”

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“
Art. 134-A.
Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1º - O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.º 028/2017 - TP)

§ 2º -
Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 3º - A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo anterior, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

§ 4º -
A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3º, do Código de Processo Civil.

§ 5º -
Além das regras gerais previstas no Código de Processo Civil, serão observadas as disposições da Lei n. 8.038/90. (Acrescido pela E.R. n.º 025/2016 - TP)”

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

DA IMPOSSIBILIDADE DE DIRECIONAMENTO PRIORITÁRIO DA RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AO ESTADO DE MATO GROSSO

Como se sabe, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema n.º 793, de Repercussão Geral (RE 855.178-SE), firmou a tese de que “
os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
”.

Nesse contexto, a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça reconhece que qualquer dos entes federativos pode ser demandado, isolada ou conjuntamente, nas ações que visam à efetivação do direito à saúde, sendo legítima a opção do autor por incluir no polo passivo aqueles que entender responsáveis pela prestação do serviço.

No pressuposto fático, infere-se que o ESTADO DE MATO GROSSO e o MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE, MT, foram demandados conjuntamente nos autos e, a sentença
a quo
, estabeleceu a obrigação solidária dos entes públicos.

Quanto à verba honorária, o princípio da causalidade, que orienta a distribuição dos ônus sucumbenciais, determina que aquele que deu causa à propositura da demanda deve arcar com as despesas dela decorrentes. No entanto, quando há pluralidade de réus e todos são vencidos, como no caso dos autos, a regra é a responsabilidade proporcional ou solidária, conforme estabelece o artigo 87 do Código de Processo Civil:

“Art. 87. Concorrendo diversos autores ou diversos réus, os vencidos respondem proporcionalmente pelas despesas e pelos honorários.

§ 1º A sentença deverá distribuir entre os litisconsortes, de forma expressa, a responsabilidade proporcional pelo pagamento das verbas previstas no caput.

§ 2º Se a distribuição de que trata o § 1º não for feita, os vencidos responderão solidariamente pelas despesas e pelos honorários”.

Ademais, é assente neste Egrégio Tribunal de Justiça o entendimento de que a responsabilidade solidária dos entes federativos na prestação de serviços abrange o pagamento de honorários sucumbenciais, sendo vedado o direcionamento exclusivo a um dos entes, uma vez que decorrem da sucumbência e não da execução material da obrigação de fazer.

O princípio da causalidade justifica plenamente a condenação solidária em honorários, uma vez que ambos os entes contribuíram para o ajuizamento da demanda, na medida em que se omitiram em fornecer espontaneamente o tratamento necessário a Autora.

Nesse sentido:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS . DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INTERPRETAÇÃO DO TEMA 793 DO STF. RECURSO DESPROVIDO . I. CASO EM EXAME Agravo Interno interposto pelo Município de Guarantã do Norte/MT contra decisão monocrática que negou provimento à sua apelação, mantendo sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer para fornecimento de tratamento domiciliar e suplemento nutricional, condenando solidariamente o Estado de Mato Grosso e o Município ao cumprimento da obrigação e ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 1.500,00 em favor do FUNADEP. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o direcionamento previsto no Tema 793 do STF constitui obrigação vinculante ao julgador, impondo o cumprimento da obrigação de forma exclusiva ao ente responsável pela prestação do serviço de saúde, afastando a solidariedade; (ii) estabelecer se os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser atribuídos exclusivamente ao Estado de Mato Grosso, em razão da complexidade do tratamento requerido. III. RAZÕES DE DECIDIR A tese firmada no Tema 793 do STF reconhece a responsabilidade solidária dos entes federativos nas demandas prestacionais de saúde, admitindo o direcionamento do cumprimento da obrigação conforme a repartição de competências, sem afastar a solidariedade passiva, que constitui garantia do cidadão. O direcionamento judicial previsto no Tema 793 visa à eficiência processual, permitindo ao juiz indicar, sempre que for possível, o ente mais apto à execução da obrigação, sem excluir a legitimidade dos demais entes nem alterar a solidariedade material e processual. A interpretação do Município agravante, no sentido de que o direcionamento judicial seria um dever vinculante, não encontra respaldo na jurisprudência consolidada do STF nem deste Tribunal de Justiça, que reconhecem o caráter facultativo e instrumental da medida. A condenação solidária ao pagamento de honorários advocatícios decorre da solidariedade na obrigação principal e do princípio da causalidade, uma vez que a omissão de ambos os entes públicos deu causa à propositura da demanda judicial. A jurisprudência pacífica deste Tribunal reitera que o direcionamento da obrigação de fazer não afasta a responsabilidade solidária quanto aos honorários, que devem ser suportados pelos entes federativos de forma conjunta. O agravo interno limita-se a reiterar argumentos já enfrentados e refutados na decisão agravada, sem apresentar elementos novos ou vícios que justifiquem sua reforma . IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento:
A responsabilidade dos entes federativos nas ações de saúde é solidária, abrangendo também o pagamento de honorários advocatícios. O direcionamento judicial do cumprimento da obrigação, previsto no Tema 793 do STF, não afasta a solidariedade entre os entes públicos . O princípio da causalidade justifica a condenação solidária em honorários advocatícios quando a omissão conjunta dos entes deu causa à ação
.

(TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 10015441920248110087, Relator.: DEOSDETE CRUZ JUNIOR, Data de Julgamento: 02/12/2025, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 05/01/2026)

“DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. DIREITO À SAÚDE. SOBRESTAMENTO PROCESSUAL. SUPERAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. CABIMENTO. MINORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DIRECIONAMENTO EXCLUSIVO AO ENTE ESTADUAL. DESCABIMENTO. MAJORAÇÃO RECURSIVA. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta pelo Município de Jaciara contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer para realização de procedimento cirúrgico endovascular e condenou os entes ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública no valor de R$ 1.000,00.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se persiste a suspensão processual em razão de incidente de resolução de demandas repetitivas após julgamento do Tema 1313 do Superior Tribunal de Justiça; (ii) saber se é cabível a remessa necessária quando o valor da condenação é inferior ao limite legal; (iii) saber se é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública em demandas contra entes federativos; e (iv) saber se há possibilidade de minoração dos honorários ou direcionamento exclusivo ao ente estadual.

III. Razões de decidir

3. O julgamento do Tema 1313 pelo Superior Tribunal de Justiça superou a necessidade de sobrestamento processual, estabelecendo que nas demandas de saúde os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa.

4. Não se conhece da remessa necessária quando o valor da condenação não excede 500 salários mínimos para os Estados, conforme artigo 496, § 3º, inciso II, do Código de Processo Civil.

5. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 1.002, fixou tese estabelecendo que é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando representa parte vencedora em demanda contra qualquer ente público.

6. Os honorários fixados mostram-se adequados e proporcionais à complexidade da causa, não justificando minoração pelos critérios do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

7. A responsabilidade solidária dos entes federativos na prestação de serviços de saúde abrange o pagamento de honorários sucumbenciais
, sendo vedado o direcionamento exclusivo ao ente estadual.

8. A majoração recursiva prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil incide exclusivamente sobre o ente recorrente malsucedido.

IV. Dispositivo e tese

9. Remessa necessária não conhecida. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: "A responsabilidade solidária dos entes federativos na prestação de serviços de saúde inclui o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, sendo vedado o direcionamento exclusivo ao ente estadual."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 23, II; CPC, arts. 85, §§ 2º, 11; 496, § 3º, II; LC n. 80/94, art. 4º, XXI.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1.002; STF, Tema 793; STJ, Tema 1313; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 1328562/MG, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 4.5.2020; TJMT, AC n. 1003429-20.2024.8.11.0006, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 25.9.2024”.

(N.U 1002578-03.2023.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/09/2025, Publicado no DJE 12/09/2025). (Grifo nosso).

“EMENTA DIREITO À SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. FORNECIMENTO PELO PODER PÚBLICO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. RECURSOS NÃO PROVIDOS. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelações cíveis interpostas pelo Município de Primavera do Leste (MT) e pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que determinou o fornecimento do procedimento cirúrgico de descompressão e artrodese lombar ao autor. A decisão condenou os entes a arcarem com os custos do tratamento e ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais . II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se o valor da causa deveria ser reduzido com base na Tabela SUS, alterando a competência para o Juizado Especial da Fazenda Pública; (ii) se há ausência de interesse processual do autor em razão da falta de requerimento administrativo; e (iii) se a responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios deve ser exclusiva do Estado de Mato Grosso. III. Razões de decidir 3. O pedido de alteração do valor da causa com base na Tabela SUS foi rejeitado, pois o ente estadual não comprovou os valores efetivamente praticados pelo poder público, sendo válida a estimativa com base em orçamento de hospital particular. Além disso, a Tabela SUS não tem caráter vinculativo para estabelecimentos privados. 4. A alegação de ausência de interesse processual também não prospera, pois houve protocolo formal do pedido na Central de Regulação, sem atendimento tempestivo pelo Poder Público, evidenciando a necessidade da intervenção judicial. 5.
A responsabilidade pela prestação de serviços de saúde é solidária entre os entes federativos, conforme jurisprudência do STF (Tema 793), permitindo que o autor escolha contra qual ente demandar. Assim, correta a condenação solidária ao pagamento dos honorários sucumbenciais
. IV. Dispositivo e tese 6. Recursos não providos. Tese de julgamento: "1 . O valor da causa não deve ser alterado com base na Tabela SUS quando ausente comprovação dos valores efetivamente praticados pelo Poder Público. 2. O protocolo formal do pedido de atendimento na Central de Regulação é suficiente para afastar a alegação de ausência de interesse processual. 3 . A responsabilidade pelo fornecimento de tratamento médico é solidária entre os entes federativos, inclusive quanto à condenação ao pagamento de honorários advocatícios."

Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 23, I, e 196; CPC, art. 85 . Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855178 RG, Rel. Min. Luiz Fux, j. 05 .03.2015.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10018426420248110037, Relator.: RODRIGO ROBERTO CURVO, Data de Julgamento: 25/02/2025, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 25/02/2025). (Grifo nosso).

“DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE . FORNECIMENTO DE CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS E MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DIRECIONAMENTO PRIORITÁRIO AO ESTADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS . FIXAÇÃO POR EQUIDADE (TEMA 1.313 DO STJ). RECURSO DO MUNICÍPIO PROVIDO. RECURSO DO ESTADO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações interpostas pelo Estado de Mato Grosso e pelo Município de Sinop contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer, determinando a disponibilização de consultas médicas especializadas em dermatologia, pneumologia e cirurgia geral, bem como o fornecimento do medicamento “Adalimumabe 40mg”, condenando ambos solidariamente ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da causa.

II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a obrigação de fornecer consultas médicas especializadas e medicamento de alto custo deve ser direcionada prioritariamente ao Estado de Mato Grosso ou mantida solidariamente com o Município; (ii) estabelecer os critérios de fixação e a responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 . O direito à saúde é garantido constitucionalmente como direito fundamental e dever solidário de todos os entes federativos ( CF/1988, arts. 5º, caput; 6º; 196).

4. O STF, no Tema 793 da repercussão geral, reconhece a responsabilidade solidária dos entes federativos em matéria de saúde, permitindo, contudo, que o juiz direcione o cumprimento das obrigações conforme a repartição de competências .

5. O fornecimento de consultas médicas especializadas e de medicamento de alto custo demanda maior complexidade e recursos financeiros, devendo ser direcionado prioritariamente ao Estado de Mato Grosso, cabendo ao Município garantir o cumprimento em caso de omissão.

6. O STJ, no julgamento do Tema 1 .313 (REsp 2.169.102/AL e REsp 2.166 .690/RN), fixou tese vinculante no sentido de que os honorários advocatícios, em demandas de saúde, devem ser fixados por apreciação equitativa.

7. A fixação de honorários por equidade deve observar a complexidade da causa, a relevância social da demanda e o zelo profissional, sendo adequado o valor de R$ 3.000,00, a ser suportado solidariamente pelo Estado e pelo Município .

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do Município de Sinop provido. Recurso do Estado de Mato Grosso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

O direito à saúde possui natureza fundamental e gera responsabilidade solidária entre os entes federativos, sendo possível ao magistrado direcionar o cumprimento das obrigações conforme a repartição de competências .

Nas demandas que envolvem fornecimento de consultas médicas especializadas e medicamento de alto custo, a obrigação deve ser direcionada prioritariamente ao Estado, sem afastar a solidariedade do Município.

Os honorários advocatícios sucumbenciais, em ações de saúde, devem ser fixados por apreciação equitativa, conforme a tese firmada no Tema 1.313 do STJ.

A condenação em honorários advocatícios deve ser suportada solidariamente pelos entes federativos demandados.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º; 23, II; 194; 196; 198. CPC/2015, arts. 85, §§ 2º, 3º, 4º e 8º; 87, § 1º; 292, § 2º; 926; 927, III e V .

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178/SE, Tema 793, Rel. Min. Luiz Fux, j . 05.03.2015; STJ, REsp 2.169 .102/AL e REsp 2.166.690/RN, Tema 1.313, Primeira Seção, j . 11.06.2025, DJe 16.06 .2025; TJMT, N.U 1001758-42.2021.8 .11.0078, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j . 28.01.2023, DJE 28.01 .2023.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10227132120238110015, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 17/09/2025, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 17/09/2025).

“DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS . SOLIDARIEDADE FEDERATIVA. IRDR (SOBRESTAMENTO). APLICAÇÃO IMEDIATA DO TEMA 1.313/STJ . TEMA 793/STF. DESPROVIMENTO. I. Caso em exame

1 . Recurso de apelação interposto pelo Município de Primavera do Leste contra sentença que, em ação de obrigação de fazer, condenou os requeridos ao fornecimento contínuo de medicamentos e deu por satisfeita a obrigação em relação a procedimento cirúrgico cardiológico realizado através de bloqueio judicial, com condenação solidária de Estado e Município ao pagamento de honorários sucumbenciais.

II. Questão em discussão

2. A questão em análise consiste em: (i) aferir se a responsabilidade solidária dos entes federativos (Tema 793/STF) abrange os ônus sucumbenciais, inclusive honorários advocatícios no presente caso .

III. Razões de decidir

3.
A responsabilidade dos entes federativos pela efetivação do direito à saúde é solidária (CF/1988, art. 23, II; Tema 793/STF), alcançando também os consectários da sucumbência. O eventual direcionamento do cumprimento da obrigação a um dos entes não afasta a solidariedade, razão pela qual se mantém a condenação solidária ao pagamento de honorários advocatícios, fixados de forma equitativa, conforme os parâmetros estabelecidos na origem
.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido .

Tese de julgamento: “1.
A solidariedade entre entes federativos (Tema 793/STF) abrange os ônus sucumbenciais, inclusive honorários, que, nas demandas de saúde, devem ser fixados por apreciação equitativa
.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 23, II; CPC, art . 927, III; CPC, art. 85, §§ 2º e 8º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.313 (honorários em ações de saúde; fixação equitativa); STF, Tema 793 (solidariedade federativa no direito à saúde); TJMT, N .U 0006343-96.2014.8.11 .0015, j. 29.08.2025; TJMT, N .U 1014821-03.2023.8.11 .0002, j. 24.10.2025; TJMT, N .U 1038785-88.2024.8.11 .0002, j. 12.09.2025; TJMT, N .U 1004437-20.2023.8.11 .0086, j. 28.07.2025 .

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10048918420228110037, Relator.: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Data de Julgamento: 27/11/2025, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 27/11/2025).

Dessa maneira, tratando-se de obrigação solidária em ação para a qual tanto o Estado como o município agravante deram causa, diante de sua conduta omissiva, não há que se falar em distribuição proporcional da responsabilidade pelo pagamento da verba honorária
.

DO PEDIDO ALTERNATIVO DE REDUÇAO DOS HONORÁRIOS

Sobre a controvérsia, cumpre frisar que, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1.313, consolidou a orientação de que, “
n
as demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC
” (STJ – REsp 2.169.102/AL e REsp 2166690/RN, Relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11.06.2025, DJEN de 16.06.2025).

No caso, a fixação da verba honorária em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a ser suportado pelo agravante e pelo Estado de Mato Grosso, não se mostra arbitrária, mas decorre de juízo de equidade que observa, de forma adequada, os parâmetros previstos no art. 85, § 8.º, do Código de Processo Civil.

Com efeito, foram considerados os critérios estabelecidos no art. 85, § 2.º, do CPC, notadamente o grau de zelo do profissional, o local da prestação do serviço, a natureza e a relevância da causa – que envolve a tutela do direito fundamental à saúde, o trabalho desenvolvido e o tempo de tramitação do feito, bem como os valores usualmente adotados por esta Corte.

Nesse contexto, as alegações de baixa complexidade da demanda e de impacto financeiro suportado pelo ente municipal não se revelam aptas a infirmar a fixação do
quantum.
Isso porque a definição dos honorários por equidade não se vincula exclusivamente ao grau de complexidade da causa, tampouco pode ser afastada com base em considerações genéricas de ordem orçamentária, sob pena de esvaziamento da regra da sucumbência.

Ademais, o valor arbitrado encontra-se em perfeita consonância com os parâmetros uniformemente adotados por este Egrégio Tribunal de Justiça em casos similares. As Câmaras de Direito Público e Coletivo têm arbitrado honorários em demandas de saúde pública em patamares que variam entre R$ 2.000,00 e R$ 4.000,00, conforme demonstrado pelos precedentes citados na própria decisão monocrática.

Nesse sentido, cita-se o seguinte precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça:

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO CIRÚRGICO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. TEMA 1313 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que, em ação de obrigação de fazer, julgou procedente o pedido para determinar o fornecimento de cirurgia de tratamento cirúrgico de luxação/fratura-luxação acrômio-clavicular ao autor, condenando o ente público ao pagamento de honorários advocatícios fixados em percentuais sobre o proveito econômico obtido.

2. O recurso visa exclusivamente à reforma da decisão quanto aos honorários advocatícios, pleiteando sua fixação por apreciação equitativa, considerando o caráter inestimável do direito à saúde.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em definir se, nas ações que pleiteiam do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados com base em percentuais sobre o proveito econômico ou por apreciação equitativa.

III. Razões de decidir

4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1313, firmou a tese de que 'Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC'.

5. Nas ações que envolvem o direito à saúde, o bem jurídico tutelado - a vida e a saúde - possui natureza inestimável, não sendo possível mensurar economicamente o proveito obtido pela parte autora.

6. A jurisprudência das Turmas que compõem a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de autorizar o arbitramento de honorários advocatícios por critério de equidade nas demandas em que se pleiteia do Estado o fornecimento de tratamento médico.

7. Para a fixação equitativa dos honorários, devem ser considerados os requisitos do § 2º do art. 85 do CPC: o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido.

9. Tese: Em demandas que objetivam a satisfação do direito à saúde contra o Poder Público, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, considerando o caráter inestimável do bem jurídico tutelado." (N.U 1025727-76.2024.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/07/2025, Publicado no DJE 07/07/2025)”

Assim, ausente demonstração concreta de desproporcionalidade, as razões recursais revelam mero inconformismo com o valor arbitrado, não sendo suficientes para justificar a reforma da decisão agravada.

Ressalta-se, por oportuno, que “
(...)
ocorrendo a manutenção dos fundamentos que serviram de base para a decisão monocrática ou venha o recorrente a suscitar fundamentos insuficientes para mitigar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador monocrático, apresenta-se válida a reprodução dos argumentos anteriormente expendidos, não estando caracterizada a inobservância do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015
”. (STJ – ARESP n.º 1.020.939/RS, rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, Segunda Turma, DJe 13.05.2019).

Por fim, deve-se consignar que a futura oposição de resistência injustificada ao andamento do processo ou a reiteração do recurso, com intuito manifestamente protelatório, implicará na aplicação das sanções previstas na lei.

Diante do exposto e ante tudo o mais que dos autos consta, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

V O TO

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2º VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

SESSÃO DE 09 A 11 DE JUNHO DE 2026 - PLENÁRIO VIRTUAL (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2º VOGAL):

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de Apelação Cível do recorrente, para manter a sentença que extinguiu a Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Antecipação de Tutela ajuizada em face do
ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE/
MT sem resolução de mérito e condenou os requeridos ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 4.000,00 (quatro mil) divididos na proporção de 50% para cada um.

Nas razões recursais sustenta o apelante que não deveria ser responsabilizado pelo pagamento de honorários advocatícios, uma vez que o Estado de Mato Grosso possui responsabilidade primária pelo procedimento de alta complexidade.

Subsidiariamente, requer a redução dos honorários advocatícios, ao argumento de que o feito teve curta duração, sem instrução processual complexa, sendo extinto prematuramente em razão do óbito da autora, circunstância que justificaria a fixação da verba em valor módico e equitativo, nos termos do art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil e do Tema 1.313 do Superior Tribunal de Justiça.

A eminente relatora votou para NEGAR provimento ao presente Agravo Interno.

Pedi vista dos autos para melhor exame da matéria controvertida.

Pois bem.

A controvérsia cinge-se à responsabilidade no cumprimento da obrigação e no pagamento de honorários advocatícios.

Em síntese, aduz o Município de Lucas do Rio Verde que a obrigação de fornecer os procedimentos solicitados (avaliação por equipe de oncologia para abordagem cirúrgica e terapia complementar - quimioterapia e/ou radioterapia, bem como demais exames, cirurgias, insumos e/ou medicamentos) a parte autora é de responsabilidade do Estado de Mato Grosso.

É cediço que há responsabilidade solidária entre os entes federados no que tange ao dever de prestar assistência à saúde está descrita no art. 23 da Constituição Federal:

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

(...)

II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência;

Soma-se a isso, o fato de a proteção da saúde e o dever de assistência médica por parte do Estado (
lato sensu
) ser uma atividade indispensável.

Tanto é assim que a Constituição Federal resguarda em seu artigo 198 e seguintes como será prestado esse Direito Social, após dispor em seu art. 196 que
“a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

O art. 197 da Carta Magna prevê, ainda, que as ações e serviços de saúde são de relevância pública, cabendo ao Poder Público a sua regulamentação, fiscalização, controle e execução, esta última de forma direta ou indireta.

O assunto está pacificado no Supremo Tribunal Federal (STF), quando do julgamento do RE nº 855178-SE com Repercussão Geral, que resultou no Tema 793, vejamos:

Ementa: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.

2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos. (RE 855178 ED, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-090 DIVULG 15-04-2020 PUBLIC 16-04-2020)

Da análise do julgado não há dúvidas quanto ao fato de que a União, o Estado e os Municípios são responsáveis pelo dever de prestar assistência à saúde, o que implica em afirmar que o polo passivo da ação pode ser composto por qualquer um os entes federados, isoladamente ou conjuntamente.

Assim, não há que falar em ilegitimidade do Município de Lucas do Rio Verde, para figurar no polo passivo da demanda.

Por outro lado, no que tange a responsabilidade no cumprimento da obrigação, é sabido que o SUS é composto por uma rede regionalizada e hierarquizada, com regras de repartição de competência da seguinte forma: (I) União – procedimentos de alta complexidade/alto custo; (II) Estados – alta e média complexidade; (III) municípios – ações básicas e as de baixa complexidade.

Essa repartição visa justamente evitar que determinado ente assuma a responsabilidade que é de outro, sob pena de ter prejuízos de ordem não só financeira, mais de comprometimento de toda sua organização político-institucional, que pode afetar diretamente àquela parte da população que mais necessita.

Com essas considerações, me filio ao entendimento de que o cumprimento da obrigação requerida deve ser direcionado de acordo com as regras de repartição de competências.

Entendimento esse que vai ao encontro do que ficou decidido pelo STF no Tema 793 acima descrito, cuja tese ficou assim ementada:

Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

Tal divisão foi reconhecida ainda nos Enunciados I, II e II das Jornadas de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça, vejamos:

Enunciado nº 8 - Nas apreciações judiciais sobre ações e serviços de saúde devem ser observadas as regras administrativas de repartição de competência entre os entes federados. (Redação dada pela III Jornada de Direito da Saúde – 18.03.2019)

Enunciado nº 60 -
A responsabilidade solidária dos entes da Federação não impede que o Juízo, ao deferir medida liminar ou definitiva, direcione inicialmente o seu cumprimento a um determinado ente, conforme as regras administrativas de repartição de competências, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento.

No caso concreto, trata-se de fornecimento de avaliação por equipe de oncologia para abordagem cirúrgica e terapia complementar - quimioterapia e/ou radioterapia, bem como demais exames, cirurgias, insumos e/ou medicamentos, ou seja, de alta complexidade. Assim, o cumprimento da obrigação é de responsabilidade do Estado de Mato Grosso.

Com efeito, havendo o direcionamento da obrigação ao Estado, por ser ele o ente competente para fornecer o medicamento requerido, não há fundamento para manter a condenação do Município ao pagamento de honorários sucumbenciais, devendo tal encargo recair integralmente sobre o Estado de Mato Grosso, único responsável, no caso concreto, em razão do princípio da causalidade e das regras de repartição de competência.

Assim, não houve sucumbência do Município, razão pela qual não há que falar em condenação ao pagamento de honorários advocatícios, os quais constituem consectário da sucumbência.

Ante o exposto, divirjo da Relatora para
DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso, para afastar a condenação em honorários advocatícios, por aplicação do Tema 793/STF e do princípio da causalidade, uma vez que a obrigação de fornecimento do procedimento de alta complexidade é dever do Estado

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR (1º VOGAL):

Acompanho o voto da Relatora.

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):

Adiada a conclusão do julgamento para aplicação da Técnica prevista no art. 942 do CPC.

SESSÃO DE 23 A 25 DE JUNHO DE 2026 - PLENÁRIO VIRTUAL (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

V O T O

EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO (3ª VOGAL – CONVOCADA):

Acompanho o voto da Relatora.

V O T O

EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS (4º VOGAL – CONVOCADO):

Acompanho o voto da Relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026